Tribunal: STJ
Processo: 0010614-57.2003.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302734 - RJ(2023/0036370-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: SILVANA DIONIZIO SILVEIRINHA CORREA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATEUS CESPE BITTENCOURT - RJ225106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: ROMULO GONCALVES
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO
INTERES.
: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: VIVIAN DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: SYLVIO PICANCO NETTO
INTERES.
: LEILA MACHADO PICANCO
INTERES.
: ANDREA MARTINS GONCALVES
INTERES.
: FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FRIGORIFICO FRINACAR LTDA
INTERES.
: CHACARA DO TEMPO - SPA MENTAL ANDREA MARTINS
LTDA
INTERES.
: LUCIO MANOEL DOS SANTOS PICANCO
INTERES.
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: RAFAEL SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: WANDA DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR.
SEQUESTRO DE BENS E QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a preliminar de
inépcia da petição inicial, considerando que os elementos fáticos e jurídicos
apresentados eram suficientes para justificar a medida cautelar e avançou no mérito,
Documento eletrônico VDA54640652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 202e8b9d-d5a3-4563-9f5e-cb93caba7cc5

reconhecendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, incluindo
a comprovação da titularidade de contas em bancos suíços pelos réus e a
incompatibilidade entre o patrimônio acumulado e os rendimentos regulares dos cargos
ocupados.
3. Não há afronta ao
do CPC, pois as questões relativas à inépcia
art. 1.022
e aos requisitos para a procedência do pedido cautelar foram abordadas de forma
suficiente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 202e8b9d-d5a3-4563-9f5e-cb93caba7cc5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302734 - RJ (2023/0036370-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: SILVANA DIONIZIO SILVEIRINHA CORREA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATEUS CESPE BITTENCOURT - RJ225106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: ROMULO GONCALVES
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO
INTERES.
: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: VIVIAN DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: SYLVIO PICANCO NETTO
INTERES.
: LEILA MACHADO PICANCO
INTERES.
: ANDREA MARTINS GONCALVES
INTERES.
: FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FRIGORIFICO FRINACAR LTDA
INTERES.
: CHACARA DO TEMPO - SPA MENTAL ANDREA MARTINS LTDA
INTERES.
: LUCIO MANOEL DOS SANTOS PICANCO
INTERES.
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: RAFAEL SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: WANDA DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR.
SEQUESTRO DE BENS E QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53923843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 03903047-f29b-4d40-8211-e48532663b1d

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a preliminar de
inépcia da petição inicial, considerando que os elementos fáticos e jurídicos
apresentados eram suficientes para justificar a medida cautelar e avançou no mérito,
reconhecendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, incluindo a
comprovação da titularidade de contas em bancos suíços pelos réus e a
incompatibilidade entre o patrimônio acumulado e os rendimentos regulares dos cargos
ocupados.
3. Não há afronta ao
do CPC, pois as questões relativas à inépcia e
art. 1.022
aos requisitos para a procedência do pedido cautelar foram abordadas de forma
suficiente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO SILVEIRINHA CORREA
e SILVANA DIONIZIO SILVEIRINHA CORREA contra a decisão em que conheci do seu
agravo para negar provimento ao recurso especial, enfatizando não haver ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Nas suas razões recursais, os agravantes reafirmam que o acórdão
embargado se encontra marcado por omissões acerca da preliminar de inépcia da inicial
e da manutenção da ordem que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes.
Asseveram que o afastamento da inépcia na origem careceu de
fundamentação mínima que o justificasse, não bastando a suposta existência de contas
em banco suíço e a ausência de comprovação da origem do dinheiro.
Aduzem não saber quem abriu a conta em questão, quem realizou os
depósitos e qual a origem dos recursos ali depositados, não se podendo, assim, manter a
indisponibilidade de seus bens.
Enfatizam, diante dessas omissões, não haver indícios suficientes da
ocorrência de danos ao erário, o que levaria à inépcia da inicial.
Ressaltam que a titularidade da conta bancária aberta no banco suíço não foi
comprovadamente atribuída a quaisquer dos agravantes, requerendo a retratação,
admitindo-se o recurso especial para anular o acórdão recorrido e proceder a novo
julgamento dos Embargos de Declaração.
Documento eletrônico VDA53923843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 03903047-f29b-4d40-8211-e48532663b1d

Impugnação apresentada às fls. 3426/3433, sustentando o agravado que não
houve omissão e que o Tribunal enfrentou a preliminar de inépcia, a titularidade das
contas e a suficiência dos indícios para justificar o sequestro de bens e que o
inconformismo não configura negativa de prestação jurisdicional, citando precedente
desta Corte sobre os arts. 489 e 1.022 do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Relembro que, na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
ajuizou ação cautelar contra Rodrigo Silveirinha Correa, Carlos Eduardo Pereira Ramos,
Lucio Manoel dos Santos Picanço e Rômulo Gonçalves visando ao sequestro de bens e
à quebra de sigilo fiscal e bancário com base em indícios de enriquecimento ilícito e de
lavagem de dinheiro.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a
medida cautelar e a quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus, sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência.
O recurso especial devolveu a esta Corte Superior a alegação de omissão
quanto à comprovação dos requisitos para a concessão da medida cautelar de sequestro
de bens e quanto ao afastamento da preliminar de inépcia da petição inicial.
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem sustentando que a
inicial seria inepta, pois não haveria comprovação de quem abriu a conta bancária na
Suíça, quem realizou os depósitos, a origem dos recursos e qual a conduta que teria
dado causa ao suposto recebimento dos valores.
Concluiu, portanto, diante dessas omissões, não haver alegação de prática de
conduta ímproba por parte dos embargantes, sendo injustificada a manutenção da
indisponibilidade de seus bens.
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de Justiça afirmou que a inicial seria
clara e lógica, narrando a existência de contas em banco suíço e apontando que os
apelantes não teriam comprovado a origem do dinheiro, rejeitando a alegação de inépcia
pelo fato de a narrativa ser suficiente para justificar a medida cautelar.
Documento eletrônico VDA53923843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 03903047-f29b-4d40-8211-e48532663b1d

Afirmou, por outro lado, terem sido demonstrados os fundamentos para a
concessão da medida, considerando a comprovação da titularidade dos réus de contas
em bancos suíços e a existência de patrimônio incondizente com o salário de um Fiscal
de Rendas do Estado.
Pelo que se vê, houve o enfrentamento da preliminar de inépcia e o seu claro
afastamento, já que foram descritos os elementos fáticos e jurídicos suficientes para o
seu recebimento.
Aliás, a cautelar foi, por isso, sentenciada, tendo o juízo de primeiro grau
quando do relato, enfatizado que "o Ministério Público da Confederação Suíça
comunicou às autoridades brasileiras, em documento sigiloso, a existência de contas
bancárias abertas naquele país por oito cidadãos de nacionalidade brasileira, dentre eles
os ora requeridos, todos servidores da Administração Pública direta, federal e estadual"
e que "as contas, abertas nos anos de 1989, 1995, 1997, 1998, 1999 e 2000,
representavam, à época da propositura desta cautelar, saldo de quarenta e oito milhões
de francos suíços, o que equivale a aproximadamente trinta e dois milhões de dólares
(fl. 2.693).
norte-americanos"
A fundamentar a procedência, o magistrado afirmou:
No mérito, estão sobejamente delineados os pressupostos da concessão
das medidas cautelares pleiteadas na inicial. Como já salientado por este juízo
fazendário:

"Os documentos encaminhados pelo Ministério Público da
Confederação
Suíça
fazem
referência
direta
aos
requeridos,
especificando suas contas correntes, os valores depositados e as
indicações de seus procuradores (fls. 127-131). Os valores acumulados
em curto lapso temporal são incompatíveis com o teto remuneratório dos
requeridos (R$ 9.600,00) e merecem especial atenção do Estado na
busca de sua origem.
Há indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelos
requeridos, a permitir as medidas assecuratórias pretendidas pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como necessárias à
garantia do patrimônio público (sequestro), do regular desenvolvimento
das investigações (afastamento dos sigilos fiscal e bancário) e do bom
desenvolvimento das atividades essenciais do Estado (impedimento dos
requeridos de atuarem nas funções administrativas de fiscalização).
Os princípios da legalidade e moralidade, que se ignorados podem
caracterizar o ato de improbidade, autorizam o sequestro, a
indisponibilidade de bens e a quebra dos sigilos fiscal e bancário de
agentes públicos, empresas privadas e demais envolvidos, porque
presente relevante interesse público." (IE 259 - fls. 257)

Documento eletrônico VDA53923843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 03903047-f29b-4d40-8211-e48532663b1d

Com efeito, a documentação oriunda do Ministério Público Suíço
fornece indícios veementes de uma exorbitante evolução patrimonial
experimentada pelos agentes públicos requeridos - inclusive por meio de
familiares e pessoas jurídicas -, em patamar aparentemente incompatível
com a renda regularmente auferida dos respectivos cargos. Trata-se de
conduta tipificada, em tese, no
o, VII da
como ato de
art. 9
Lei 8429/92
a (fl. 2.697).
improbidade administrativ

Não só entendeu-se apta a inicial, como o Tribunal manteve a sentença de
procedência, afirmando:
Induvidoso que restaram demonstrados os fundamentos para a
concessão da medida, nos termos em que prolatada, na medida em que
comprovada a existência de contas em bancos suíços, de titularidade dos réus,
sendo certo que os valores apurados à época da propositura da cautelar (24/01
/2003) correspondiam a quarenta e oito milhões de francos suíços, o que
equivalia a aproximadamente trinta e dois milhões de dólares norte-americanos
– a denotar patrimônio incondizente com o salário de um Fiscal de Rendas do
Estado, que também por ocasião da propositura da demanda, não
ultrapassava R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Inexiste, portanto, afronta ao
do CPC e, quanto ao mais, o recurso
art. 1.022
especial não indicou a afronta de normas federais a regularem a pretensão acautelatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 03903047-f29b-4d40-8211-e48532663b1d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.302.734 / RJ
Número Registro: 2023/0036370-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106145720038190001 106145720038190001 20030010110506 202224515250
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO SILVEIRINHA CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : SILVANA DIONIZIO SILVEIRINHA CORREA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATEUS CESPE BITTENCOURT - RJ225106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: ROMULO GONCALVES
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO
INTERES.
: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: VIVIAN DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: SYLVIO PICANCO NETTO
INTERES.
: LEILA MACHADO PICANCO
INTERES.
: ANDREA MARTINS GONCALVES
INTERES.
: FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FRIGORIFICO FRINACAR LTDA
INTERES.
: CHACARA DO TEMPO - SPA MENTAL ANDREA MARTINS LTDA
Documento eletrônico VDA54621023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 64612ef8-0044-4228-b5d0-30f7d253a8dc

INTERES.
: LUCIO MANOEL DOS SANTOS PICANCO
INTERES.
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: RAFAEL SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: WANDA DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO SILVEIRINHA CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : SILVANA DIONIZIO SILVEIRINHA CORREA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATEUS CESPE BITTENCOURT - RJ225106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: ROMULO GONCALVES
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO
INTERES.
: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA RAMOS
INTERES.
: VIVIAN DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: SYLVIO PICANCO NETTO
INTERES.
: LEILA MACHADO PICANCO
INTERES.
: ANDREA MARTINS GONCALVES
INTERES.
: FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FRIGORIFICO FRINACAR LTDA
INTERES.
: CHACARA DO TEMPO - SPA MENTAL ANDREA MARTINS LTDA
INTERES.
: LUCIO MANOEL DOS SANTOS PICANCO
INTERES.
: RICARDO SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: RAFAEL SILVEIRINHA CORREA
INTERES.
: WANDA DOS SANTOS RAMOS
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 64612ef8-0044-4228-b5d0-30f7d253a8dc

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 64612ef8-0044-4228-b5d0-30f7d253a8dc